Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-65.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de diferença de consumo em razão de suposta irregularidade do medidor de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida em face da improcedência dos danos morais. Dívida declarada inexistente na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de diferença de consumo em razão de suposta irregularidade do medidor de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida em face da improcedência dos danos morais. Dívida declarada inexistente na origem. Embora não interrompido o fornecimento de energia elétrica, não se pode ignorar a lesão a direito da personalidade advindo do protesto indevido. Precedente desta Colenda 12a Câmara de Direito Privado. Hipótese de danos morais in re ipsa. Verba indenizatória ora fixada em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra capaz de desencorajar novas práticas ilícitas. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.